Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014520-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DA VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: M. D. C. M. T.
Vistos etc.
Evidencia-se dos autos que o agravo possui como objeto a discussão do aumento do valor da astreinte fixada, por descumprimento de liminar anteriormente emitida, mas que os fundamentos seriam que com base em inciso que trata da tutela antecipada em si, o que inviabilizaria o conhecimento do agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 e por se matéria passível de questionamento em preliminar de apelação cível.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação do agravante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora